Tribunal: TJDFT
Processo: 0702406-29.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO. NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19). SERVIDOR PÚBLICO. LACTANTE. GRUPO DE RISCO. ATENDIMENTO PRESENCIAL. AFASTAMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. CABIMENTO.
1. A saúde é direito fundamental previsto nos artigos 6o e 196 do texto constitucional e está intimamente relacionada ao direito à vida (artigo 5o, caput, da CF) e à dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, CF).
2. Mantém-se a sentença que julgou procedente a pretensão inicial, uma vez demonstrada a necessidade de enquadrar a representante do autor no grupo de risco, na condição de lactante, mantendo-a afastada do atendimento presencial, até que o seu filho complete 1 (um) ano de idade.
3. Remessa necessária conhecida e desprovida.